Tribunal: TJSP
Processo: 2007475-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de declaratória de reconhecimento de sociedade de fato c.c. dissolução, apuração de haveres e danos materiais – Decisão que indeferiu a antecipação da tutela – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência da probabilidade do direito – O reconhecimento de sociedade de fato demanda instrução probatória – Pro labore que não deve ser pago aos herdeiros do sócio falecido – Natureza de

Ementa:
Ação de declaratória de reconhecimento de sociedade de fato c.c. dissolução, apuração de haveres e danos materiais – Decisão que indeferiu a antecipação da tutela – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência da probabilidade do direito – O reconhecimento de sociedade de fato demanda instrução probatória – Pro labore que não deve ser pago aos herdeiros do sócio falecido – Natureza de contraprestação devida ao sócio que gerencia a empresa – Necessidade de resolução da sociedade com relação ao de cujus e consequente liquidação das quotas mediante apuração de haveres – Recurso desprovido.